Tribunal: TJPA
Processo: 0801074-64.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801074-64.2021.8.14.0031

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, VITORIA MAIA BARATA

APELADO: VITORIA MAIA BARATA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por idosa contra instituição financeira visando à anulação de contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude, com pedidos de suspensão do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, reconhecer a inexistência do débito, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Apelações interpostas por ambas as partes. O Banco requer a reforma total da sentença. A autora postula a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado impugnado é válido ou nulo por vício de consentimento decorrente de fraude; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos comprova a falsidade da assinatura no contrato impugnado, em confronto com os documentos pessoais da autora, bem como a incompatibilidade entre o local da contratação e o domicílio da autora, circunstâncias que evidenciam a ocorrência de fraude.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na Súmula 479, afirma a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.

A autora, pessoa idosa, sofreu descontos indevidos em benefício previdenciário em decorrência de contratação fraudulenta, circunstância que configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como precedentes em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, quando comprovada a falsidade da assinatura e a ausência de manifestação válida de vontade da parte contratante.

2.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

3.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando configurada a cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00 nos moldes da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 944; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021; TJPA, ApCiv nº 0004120-31.2019.8.14.0107, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 25.11.2024; TJPA, ApCiv nº 0800452-97.2022.8.14.0144, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 28.11.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL

SA

e VITORIA MAIA BARATA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Moju, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Contrato, Suspensão de Débito, Restituição em Dobro dos Valores Descontados e Indenização por Danos Morais.

A sentença (ID nº 23066159) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para:

a) Declarar ilegal e ilegítimo o contrato de empréstimo nº 017487777, anulando-o e declarando inexistente o débito, ratificando a liminar.

b) Condenar o Banco Mercantil do Brasil S/A a pagar à autora o dobro das parcelas indevidamente descontadas, com correção monetária e juros de mora, abatendo-se o valor já depositado.

c) Condenar o Banco Mercantil do Brasil S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora, abatendo-se o valor já depositado.

d) Impor ao réu o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

VITORIA MAIA BARATA (Apelante 1, ID nº 2306169) apelou buscando a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, argumentando que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é irrisório e não condiz com a sua condição de vulnerabilidade, idade avançada e os transtornos psicológicos e na qualidade de vida decorrentes da fraude.

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (Apelante 2, ID nº 23066173) também apelou, requerendo a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Insistiu na validade do contrato, na ausência de irregularidade nos descontos, na não comprovação de má-fé para a restituição em dobro (que deveria ser simples, se devida), e na inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, sua redução, bem como a devolução do valor do empréstimo recebido pela autora para evitar enriquecimento ilícito.

Ambos os Apelantes apresentaram suas respectivas contrarrazões. Vitoria Maia Barata (ID nº 26332920), em suas contrarrazões ao recurso do Banco, defendeu a manutenção da sentença. O Banco Mercantil do Brasil S.A. (Id. 23066180), em suas contrarrazões ao recurso da autora, pugnou pela manutenção do valor de R$ 5.000,00 fixado para os danos morais, alegando sua razoabilidade e a ausência de prova de danos extraordinários.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de atuação do
Parquet.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, ambos os recursos devem ser conhecidos.

2. MÉRITO

2.1. Do Recurso de Apelação do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

O Banco Apelante pleiteia a improcedência total dos pedidos, argumentando a validade do contrato e a ausência de dano. Contudo, a análise dos autos revela que a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a fraude na contratação.

Conforme evidenciado, a assinatura no contrato de empréstimo difere grosseiramente daquela presente nos documentos pessoais da autora, como seu RG e registro de ocorrência policial. Tal discrepância, somada à significativa distância geográfica entre o domicílio da Apelada (Moju - PA) e o local de suposta contratação (Belo Horizonte - MG), bem como a localização do correspondente bancário em outro estado (Centenário do Sul - PR), robustecem a tese de falsidade. A falsificação grosseira torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica, conforme entendimento jurisprudencial.

A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude bancária, especialmente aquelas decorrentes de operações fraudulentas ou delitos praticados por terceiros, é objetiva. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Igualmente, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

No tocante à restituição dos valores, a sentença determinou a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas. O Banco Apelante argumenta que não houve má-fé. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes recentes, firmou-se no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé da instituição financeira, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. A conduta de um banco que insere um contrato fraudulento no sistema e realiza descontos sobre o benefício de uma idosa, sem comprovar a validade da contratação, é, por si só, uma violação da boa-fé objetiva. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)
.

Quanto à alegação de inexistência de dano moral ou de "mero aborrecimento", a situação vivenciada pela autora, pessoa idosa e com benefício previdenciário como única fonte de renda, submetida a descontos indevidos decorrentes de uma fraude, supera em muito o mero dissabor do cotidiano. A sentença ressaltou que a situação vulnerou os direitos da personalidade da requerente, atingindo sua saúde mental e psíquica, com ofensa à dignidade e respeito. Tal contexto justifica a indenização por danos morais, em função de seu caráter pedagógico e compensatório.

Por fim, no que concerne ao enriquecimento ilícito da autora, o Banco Apelante pleiteia a devolução do valor do empréstimo recebido. Contudo, a sentença já previu expressamente que o valor já depositado na conta da autora deveria ser abatido da condenação, o que de fato evita o enriquecimento sem causa. Dessa forma, a preocupação do Apelante já foi devidamente contemplada na decisão de primeiro grau.

Diante do exposto, o recurso de apelação interposto pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. deve ser integralmente desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos quanto a esses pontos.

2.2. Do Recurso de Apelação de VITORIA MAIA BARATA

A Apelante 1 busca a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório (R$ 5.000,00).

É cediço que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, e o caráter pedagógico da medida. O artigo 944 do Código Civil preceitua que a indenização se mede pela extensão do dano.

A sentença de primeiro grau fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, embora possa parecer inferior ao pleiteado pela autora, encontra respaldo em diversos precedentes jurisprudenciais para casos de fraude em empréstimo consignado, onde a parte beneficiária não foi privada de quantias de seu benefício, dado que o valor do empréstimo fraudulento foi disponibilizado. O mero dissabor decorrente da busca por um provimento jurisdicional ou os transtornos ocasionados pela cobrança indevida, sem maiores implicações ou sem prova do constrangimento concreto e do abalo efetivo com afetação da subsistência, não justificam uma majoração desproporcional da indenização.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO
. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A . contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 4 . Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC. 5.
O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais ." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇ&Atilde;O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ( CPC, ART. 373, II) .
DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ESCORREITA MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H . SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800452-97.2022.8.14 .0144, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a dupla finalidade da indenização por danos morais, que é compensar a vítima e desestimular a conduta ilícita do ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Portanto, a quantia fixada pelo juízo
a quo
se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto e à extensão do dano, em consonância com a jurisprudência.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Mantenho inalterada a condenação do Banco Mercantil do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026